Tribunal: TJPA
Processo: 0008475-75.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008475-75.2014.8.14.0005

APELANTE: DARCILEY MENDES NENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0008475-75.2014.8.14.0005.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA.

DEFENSOR PÚBLICO:

APELANTE: DARCILEY MENDES NENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE
.

Considerando que o réu fora condenado em
2 (dois) anos e 1 (um) mês
de reclusão, cuja pena prescreve em
8 (oito) anos de reclusão
, nos termos do
art. 109, IV, do CPB.
Entretanto,

tendo em vista que o réu era menor de 21 anos na data do fato, aplica-se o art.115 do CPB, que reduz o prazo prescricional pela metade. Portanto, o prazo prescricional aplicável o caso é
4 (quatro) anos
. Da publicação da sentença
25/07/2018, até a presente data, há o

transcurso do lapso temporal de mais de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ao apelante
DARCILEY MENDES NENO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0008475-75.2014.8.14.0005.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA.

APELANTE: DARCILEY MENDES NENO

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DARCILEY MENDES NENO
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo do 1ª Vara Criminal de Altamira-PA
(id.20066802), que o condenou a pena de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semia
berto
, pelo crime tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
.

Na
denúncia
(id.20066796), o representante do Ministério Público narrou que no dia 13 de novembro de 2014, por volta das 13h30min, o denunciado foi preso ao ser flagrado portando uma arma de fogo, tipo revolver, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14 da Lei nº 10.826
.

Registro Geral de Nascimento do Réu, em 06/10/1996. (id.20066795-pág.19)

Relatório Final do IPL. (id.20066795-pág.28)

Denúncia recebida em 22 de janeiro de 2015 (id.20066797-pág.1)

Citação do réu. (id.20066797-pág.11)

Laudo Pericial. (id.20066798-pág.20)

Resposta à acusação. (id.20066799-pág.1 a 2)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20066801-pág.1 a 4)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.20066801-5 a 7)

Antecedentes Criminais. (id.20066801-págs.8 a 9)

Na
sentença prolatada em 25/07/2018
(id.20066802), o juiz julgou procedente

a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR

DARCILEY MENDES NENO
como incurso no
art. 14, da Lei. 10.826/03

Em suas
razões recursais
(id.20066928), a Defensoria Pública pugnou o Reconhecimento da Extinção de Punibilidade pela Prescrição.

Em sede de
contrarrazões
(id.20066931), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Instância Superior
(id.21255657), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
pelo provimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à Revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DARCILEY MENDES NENO
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo do 1ª Vara Criminal de Altamira-PA
(id.20066802), que o condenou a pena de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial
Aberto
, pelo crime tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
.

O presente recurso de Apelação objetiva o reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde a data da publicação da sentença até os dias atuais, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, na modalidade intercorrente, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Há que se considerar que a data da publicação da sentença em
25/07/2018
(id.20066802), no qual o réu fora condenado a
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão,
pelo crime tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, e que o réu era menor
de 21 (vinte e um) anos na data do fato
.

De acordo com que estabelece o art. 115 do Código Penal são reduzidos os prazos de prescrição de metade, quando o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Considerando que o réu fora condenado em
2 (dois) anos e 1 (um) mês
de reclusão, cuja pena prescreve em
8 (oito) anos de reclusão
, nos termos do
art. 109, IV, do CPB.
Entretanto,

tendo em vista que o réu era menor de 21 anos na data do fato, aplica-se o art.115 do CPB, que reduz o prazo prescricional pela metade. Portanto, o prazo prescricional aplicável o caso é 4 (quatro) anos.

Tendo em vista que a sentença fora publicada em
25/07/2018, e até a presente data
transcorreram
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias,
resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
DARCILEY MENDES NENO
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 14, da Lei nº 10.823/06
imputado ao apelante

DARCILEY MENDES NENO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
05
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024